Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-21.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600087-21.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Convenção Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura
- RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600087-
21.2024.6.16.0030 (DRAP n.º 0600086-36.2024.6.16.0030) que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura, para o fim de deferir o pedido de registro de candidatura
de Adair Erdmann, julgando-o apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo
de Vereador, no Município de Prudentópolis, em razão da existência de condições de
elegibilidade.Publique.se. Registre-se. Intime-se, mediante publicação da presente sentença no
Mural Eletrônico, nos termos do § 1º, art. 58, da Resolução TSE nº 23.609/2019.Ciência ao
Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no PJe, nos termos do § 1º, art. 58, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Registre-se o presente julgamento no Sistema de Candidaturas -
CAND, nos termos do art. 53, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Impugnação ao Registro de
candidatura ajuizado por Paulo Orestes Ostapiv em face de Adair Erdmann e Comissão Diretora
Municipal Provisória Do Partido Progressista -Pp do Município De Prudentópolis -PR, Paulo
Orestes Ostapiv apresentou impugnação ao registro, alegando, em síntese, que o impugnado e
Márcio Augusto Chavinski, este último escolhido em convenção, haviam composto proposta de
candidatura coletiva. Que, em razão de desistência de candidatura por Márcio Augusto Chavinski
em favor do impugnado, este passará a compor o registro coletivo de candidatura, o que teria sido
aceito pelo partido.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ORESTES OSTAPIV (RECORRENTE)
VANESSA DE CAMPOS (ADVOGADO)
HUGO FABIANO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ADAIR ERDMANN (RECORRIDO)
MYLLENYY ROBERTA POPIU (ADVOGADO)
RENATO VAHLDICK (ADVOGADO)
LUCAS CAMARGO ERDMANN (ADVOGADO)
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE
PRUDENTOPOLIS -PR (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096804
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.690

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600087-21.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO ORESTES OSTAPIV
ADVOGADO: VANESSA DE CAMPOS - OAB/PR91672
ADVOGADO: HUGO FABIANO DO NASCIMENTO - OAB/PR66016
RECORRIDO: ADAIR ERDMANN
ADVOGADO: MYLLENYY ROBERTA POPIU - OAB/PR119153
ADVOGADO: RENATO VAHLDICK - OAB/PR51604
ADVOGADO: LUCAS CAMARGO ERDMANN - OAB/PR94929
RECORRIDO: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO
PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS -PR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Paulo Orestes Ostapiv contra a sentença
da 30ª Zona Eleitoral, que deferiu o pedido de registro de candidatura de
Adair Erdmann ao cargo de vereador, rejeitando a impugnação proposta.

2. O recorrente sustenta nulidade na escolha do candidato impugnado em
convenção partidária, alegando indução dos correligionários a erro e a
existência de um acordo prévio para a desistência de um pré-candidato.

3. O Juízo de origem rejeitou a impugnação, entendendo não haver
irregularidade, e deferiu o registro de candidatura de Adair Erdmann.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente possui
legitimidade ativa para impugnar o registro de candidatura de Adair Erdmann.

Num. 44096804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela ilegitimidade ativa do
recorrente, destacando que ele não é candidato nas eleições de 2024,
conforme consulta ao sistema PJe e ao DivulgaCandContas.

2. Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, somente candidatos,
partidos políticos, coligações e o Ministério Público têm legitimidade para
impugnar o registro de candidatura. A Resolução TSE nº 23.609/2019
estendeu essa legitimidade às federações partidárias.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
validade das convenções partidárias deve ser questionada no Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e não por meio de impugnação
individual ao registro de candidatura. O recorrente, como filiado, não tem
legitimidade para questionar o registro de candidatura de Adair Erdmann,
podendo apenas impugnar o DRAP, conforme sedimentado na Súmula 53 do
TSE.

4. A doutrina de Rodrigo López Zílio reforça que o filiado pode impugnar o
DRAP, mas não o registro individual de candidatura, e apenas sobre
eventuais irregularidades em convenções partidárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto por Paulo Orestes Ostapiv, mantendo-se a sentença que
deferiu o pedido de registro de candidatura de Adair Erdmann.

Tese de julgamento: O filiado de partido político não tem legitimidade para
impugnar registro individual de candidatura, cabendo-lhe apenas questionar o
DRAP e questões referentes à convenção partidária.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 53 do TSE.

Num. 44096804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO ORESTES OSTAPIV,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente
a impugnação, para deferir o pedido de registro do RRC de ADAIR ERDMANN, para
concorrer ao cargo de Vereador.

Nas razões recursais, em síntese, afirma o recorrente que a escolha em
convenção do candidato impugnado é nula, na medida em que teria havido indução dos
correligionários a erro, bem como pela existência de acordo prévio para a desistência de
pré-candidato legitimamente escolhido para ser substituído pelo recorrido (ID 44011319).

Contrarrazões em ID 44011326.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela
ilegitimidade ativa do recorrente, tendo em vista que não é candidato ao pleito de 2024
(ID 44035713).

Intimado para se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa, aventada
pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente apresentou manifestação, afirmando
ser legitimado (ID 44048206).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO
ORESTES OSTAPIV, em face da sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido de registro do RRC de ADAIR
ERDMANN, para concorrer ao cargo de Vereador.

Num. 44096804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17

De início, a Procuradoria Regional Eleitoral aduz, em seu parecer, ausência
de legitimidade do recorrente para intentar a impugnação ao registro de candidatura,
tendo em vista que, “do que se depreende de consulta ao PJe das Zonas Eleitorais e ao
DivulgaCandContas, não é candidato a cargo eletivo nas Eleições de 2024”.

De fato, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, apenas
candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério Público têm legitimidade ativa
para promover a impugnação ao registro de candidatura, veja-se:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE incluiu a Federação como legitimada
para o ajuizamento da ação de impugnação de registro de candidatura:

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição
fundamentada (LC nº 64/1990, art. 3º, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

Portanto, sua atuação não encontra amparo na legislação vigente, uma vez
que não possui a condição de parte legitimada para impugnar o registro de candidatura.

Outrossim, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao dispor
que questões relativas à validade de convenções partidárias devem ser discutidas nos
autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), e não em sede de
impugnação individual de candidatura.

Ademais, o recorrente, na qualidade de filiado, não tem legitimidade para
questionar o registro de candidatura de Adair Erdmann, sendo cabível apenas a ele a
impugnação do DRAP e para discutir tão somente matéria referente a eventual
irregularidade ocorrida nas convenções partidárias.

Esse entendimento foi sedimentado na Súmula 53 do TSE, que assim dispõe:

O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade
e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é
integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral,
2020, p. 635):

Num. 44096804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17

“(...)

Vale dizer, o filiado somente pode apresentar impugnação de registro de
coligação (ou seja, do respectivo DRAP - e não do candidato individualmente)
e apenas pode se irresignar em razão de irregularidades havidas em
convenção (e nenhuma outra matéria de direito).”

Assim, diante da clara ausência de legitimidade ativa do recorrente, mister o
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por PAULO ORESTES OSTAPIV, mantendo-se hígida a
sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de ADAIR ERDMANN, para
concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600087-
21.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PAULO ORESTES OSTAPIV - Advogados
do(a) RECORRENTE: VANESSA DE CAMPOS - PR91672, HUGO FABIANO DO NASCIMENTO
- PR66016 - RECORRIDO: ADAIR ERDMANN - Advogados do(a) RECORRIDO: MYLLENYY
ROBERTA POPIU - PR119153, RENATO VAHLDICK - PR51604, LUCAS CAMARGO ERDMANN
- PR94929 - RECORRIDO: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO
PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS -PR Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO
POPIU - PR41804

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44096804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034940200000043048321
Número do documento: 24100214034940200000043048321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:31:17